Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-73.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-73.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: NOEMIA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA MUNICIPAL. APOSENTADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

1.

É assente o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa às férias não gozadas é o ato da aposentadoria,
“mesmo que ele ainda se encontre atividade,

2.

A legislação municipal (LEI COMPLEMENTAR N. 2 1.86 /2007 -

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de IPIAU.) prevê a indenização de férias.

3
.

Outrossim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG (TEMA 635), julgado em sede de Repercussão Geral concluiu que, com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, em face da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração.

4.

Dos autos, tem-se que o réu comprovou que a autora gozou os períodos de 2018/2019 e 2019/2020, conforme documentos juntados na Contestação (ID 64523217).

Entretanto, não comprovou a parte ré os outros períodos aquisitivos pleiteados na ação, a saber:
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

5.

Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

6.

Majoro os honorários sucumbenciais em 3%, com fulcro no art. 85 §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000365-73.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada NOEMIA ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto relator.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora